Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701315-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA SALVATORE FRANKLIN, ANA CECILIA RICARTE DOS SANTOS AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Não há pedido liminar. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator